Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-60.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012682-60.2018.8.11.0000
RECORRENTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO (S): PAULO MORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 25401464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.” (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)”(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1012682-60.2018.8.11.0000, Relator: Dr Edson Dias Reis, j. em 22/11/2019).
O Recorrente afirma que o aresto violou o art. 26 da LEF e arts. 1o, I, 2o, 3o, II, 8o, I, 31, 32, II, “a”, 36 e 54 da Lei n.8.934/1994, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, uma vez que aquele que deu causa a demanda é quem deve arcar com os honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID 38754994).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 43970970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente afirma que o aresto violou o art. 26 da LEF e arts. 1o, I, 2o, 3o, II, 8o, I, 31, 32, II, “a”, 36 e 54 da Lei n. 8.934/1994, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, uma vez que aquele que deu causa a demanda é quem deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. 2. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL, QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas, sim, do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. 2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, o exame dos autos revela que o precursor recurso especial foi manejado contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, circunstância que, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, afasta a possibilidade de condenação de quaisquer das partes ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1615173/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV